Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 45688526, M de Oliveira Advogados &amp; Associados suscitou a nulidade dos atos subsequentes à decisão Id. 20146045, sob o argumento de que não foi intimado do seu teor, por meio do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, causando-lhe prejuízos. Assiste razão ao requerente. Em análise dos autos, verifica-se que no Id. 20004002, M de Oliveira Advogados &amp; Associados postulou sua admissão no feito, na qualidade de litisconsortes ativo, com o fim de requer o destaque de 20% (vinte por cento) no requisitório a ser expedido, a título de honorários advocatícios contratuais. Os advogados André Luiz Pereira Borba Rocha, Cláudia Maria Mendonça Lisboa e Einstein Lincon Borges Taquary impugnaram o pedido, alegando que foram contratados e constituídos pelo exequente Cícero Linhares para a prestação de serviços advocatícios, cuja contraprestação, a título de honorários contratuais, seria de 20% dos valores recebidos. Pelo despacho Id. 20146045, foi determinada a intimação de M de Oliveira Advogados &amp; Associados para se manifestar acerca da impugnação. Após, sobreveio a decisão Id. 20610150, que indeferiu o pedido e estabeleceu que os honorários advocatícios contratuais deveriam ser pagos aos advogados contratados pelo Exequente. Sucede que, pelo que se infere dos autos, M de Oliveira Advogados &amp; Associados não foi regularmente intimado do despacho Id. 20146045 e da decisão Id. 20610150. Em consulta ao Diário de Justiça eletrônico1, verifica-se que tais atos judiciais não foram publicados em nome dos advogados de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, o que é corroborado pela certidão (promoção) Id. 45774600, com o seguinte teor: “Em virtude das alegações apresentadas pelo requerente M de Oliveira Advogados &amp; Associados na petição de ID 45688526, esta Secretaria certifica que, embora conste em movimentos processuais automáticos do PJe (13/10/2020 às 23:59:59 e 17/11/2020 às 23:59:59) bem como nas certidões de IDs 20570212 e 22374842 o decurso do prazo para o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, o referido advogado não foi regularmente intimado em nenhuma das duas ocasiões. Houve, sim, a tentativa de publicação no Diário de Justiça eletrônico - DJe, mas por um erro do sistema PJe, a intimação não se aperfeiçoou por meio de publicação no DJe ou por qualquer outro meio legal visando a ciência do mencionado advogado acerca das r. Decisões pretéritas de IDs 20146045 e 20610150 exaradas pelo então Relator, Desembargador Mário Machado.” Nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. O § 5o desse mesmo dispositivo também prevê a nulidade quando há desatendimento ao pedido expresso de comunicações dos atos processuais em nome dos advogados indicados. De fato, a ausência de intimação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando, por conseguinte, cerceamento de defesa. No caso, verifica-se que, não obstante o pedido de intimação em nome dos advogados de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, a sociedade não foi regularmente intimada do despacho que determinou que se manifestasse sobre a impugnação da parte contrária. O prejuízo da parte é evidente, porquanto o referido despacho foi seguido de decisão que indeferiu o seu pedido, que também não foi publicada em nome dos advogados indicados, o que impediu a interposição do recurso adequado. Desse modo, a ausência de intimação impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes ao despacho Id. 20146045. Ante o exposto, defiro o que se requer na petição Id. 45688526, para declarar a nulidade dos atos posteriores ao despacho Id. 20146045. Republique-se o despacho Id. 20146045, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, com a devolução do prazo a M de Oliveira Advogados &amp; Associados para se manifestar sobre a impugnação Id. 40236270. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora